Tribunal: STF
Processo: ARE 1576772
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Violação sexual mediante fraude. Dois recursos extraordinários. Intempestividade. Esgotamento de instância. Não configuração. Súmula 281/STF. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recursos extraordinários com agravo, tendo em vista a intempestividade do recurso interposto perante o TJMG e a aplicação da Súmula 281 do STF em relação ao recurso apresentado no âmbito do STJ. 

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em determinar se o primeiro recurso extraordinário foi interposto dentro do prazo legal e se, em relação ao segundo, houve esgotamento das vias recursais nas instâncias ordinárias que justifique o afastamento da incidência da Súmula 281/STF.

    III. Razões de decidir

    3. A decisão então agravada foi publicada em 26.01.2024, tendo o agravo sido interposto somente em 15.02.2024, a revelar a intempestividade do recurso, visto que foi apresentado fora do prazo estabelecido no art. 1.003, § 5º, do CPC/2015, c/c o art. 798 do CPP. Precedentes. 

    4. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a ocorrência de feriado local, recesso, paralisação ou interrupção do expediente forense deve ser demonstrada, por documento idôneo, no ato da interposição do recurso manejado. Precedentes. 

    5. No caso, não há que se falar em aplicação retroativa do § 6º do art. 1.003 do CPC, introduzido pela Lei 14.939, de 30 de julho de 2024, haja vista tratar-se de norma processual, de aplicação imediata, sem efeitos retroativos. Precedentes. 

    6. A não interposição de recurso ao órgão colegiado competente implica em ausência de esgotamento das vias recursais nas instâncias ordinárias, o que atrai a incidência da Súmula 281 do STF.

    7. A decisão objeto do recurso extraordinário não se caracteriza como de última instância, uma vez que comportaria recurso de agravo ao órgão colegiado competente junto ao Tribunal de origem. Portanto, é incabível o recurso extraordinário, nos termos da Súmula 281 do STF.

    IV. Dispositivo

      8. Agravo regimental não provido.